Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715205-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que decretou a revelia do ente público (proc. no 0786579-50.2024.8.07.0016, ID no 224387419). 2. O agravante argumenta que a decisão agravada comprometeu o contraditório e a ampla defesa, pois o aditamento à inicial foi feito fora do prazo legal, sem nova intimação para contestação. Explica que a ação trata de tutela provisória de urgência com caráter satisfativo e não de tutela antecedente. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a perda superveniente do objeto e extingui-lo sem resolução de mérito. Alternativamente, requer a devolução do prazo para apresentar contestação após o aditamento da inicial. 4. Sem preparo, por isenção legal. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). É o caso dos autos. 8. O agravante defende que deveria ter sido novamente intimado para apresentar defesa após o aditamento da petição inicial. 9. A análise do processo principal não demonstra que o aditamento foi recebido pelo juiz para reabrir o prazo na forma defendida pela parte, portanto, correta a contagem do prazo para apresentação da contestação. O magistrado foi consistente ao explicar que a peça inicial não continha pretensão cautelar, mas sim pedido de tutela de urgência e mérito. Logo, o suposto aditamento é desnecessário, pois a liminar será estabilizada, ou não, na sentença. 10. Em relação as demais teses apresentadas pelo agravante, registro que foram objeto de decisões anteriores (IDs no 221862925 e 223013627). O recurso é contra a decisão que decretou a revelia. 11. O agravo de instrumento tem cognição limitada e vinculante ao que efetivamente foi abordado na decisão recorrida. As questões apresentadas em sede recursal sobre a perda superveniente do objeto da ação após a concessão da liminar não foram analisadas na origem, o que inviabiliza o conhecimento da matéria, sob pena de configurar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 1a Vara de Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO